Tribunal: TJMT
Processo: 1025299-33.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025299-33.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLO SANDER PORTELA DA SILVA - CPF: 031.694.406-83 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO(S):
CARLO SANDER PORTELA DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação apenas para ajustar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, mantendo-se, no mais, a sentença de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição quanto à análise da abusividade dos juros pactuados; (
ii
) se seria necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte; e (
iii
) se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já apreciada, devendo limitar-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão recorrido analisou amplamente a questão da abusividade dos juros, inexistindo omissão ou contradição.

5. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é apreciada, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

6
. A impropriedade do recurso impede a atribuição de efeito infringente, inexistindo também motivo para aplicação de multa, não caracterizado o caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra o acórdão de ID. nº
300609365
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
para reformar o ato sentencial recorrido, apenas determinando o ajuste dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, na época da contratação, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios de contradição, no que tange à análise da abusividade dos juros, bem como omissão
em relação as especificidades do caso concreto que permitem a estipulação das taxas de juros nos moldes em que foram pactuadas.

Diante disso, pugna, subsidiariamente, pela adoção da variação de juros permitida pelo juízo de origem.

Ademais, apresenta prequestionamento com base nos artigos 4º, incisos VI e IX, da Lei nº 4.595/64, 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, com o objetivo de viabilizar o conhecimento de eventual recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeito infringente e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
304324385, pugnando pelo desprovi
mento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo
81 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO(S):
CARLO SANDER PORTELA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra o acórdão de ID. nº
300609365
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para reformar o ato sentencial recorrido, apenas determinando o ajuste dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, na época da contratação, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: CARLO SANDER PORTELA DA SILVA

APELADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida em sede de contrarrazões pela instituição financeira recorrida

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

A empresa
recorrentedefende
o não conhecimento do apelo recursal interposto por Carlo Sander Portela Da Silva, em razão da ausência de dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve expor as razões para a reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.
4. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (grifo nosso).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos deste apelo.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de Carlo Sander Portela Da Silva.

2.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes entabularam contrato de empréstimo pessoal, referente a seguinte Cédula de Crédito Bancário nº:
1.00271.0000672.22
.

Extrai-se dos autos
que,partes
entabularam em 19/10/2022, contrato de financiamento para aquisição de um veículo, marca: Renault/Megane Grand Tour
Dynam
.
Hi
-Flex 1.6 16v G, no valor total de
R$ 60.420,00
(sessenta mil, quatrocentos e vinte reais), sendo esse, objeto de alienação fiduciária, pactuadas em 48 parcelas de
R$ 892,98
(oitocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).

Aduz a parte apelante, em síntese, que a instituição financeira, ora apelada, pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que, a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram em elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos, faz-se necessário, o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Lado outro, aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Aduz ainda, que fora devidamente cumprido os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere a cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que no contrato - Cédula de Crédito Bancário nº:
1.00271.0000672.22
; firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
3,54% - 51,81 % ao ano

(ID nº 295002881).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
4,12% a.m. e 63,39% ao ano
.
(ID nº 295002881).

Ocorre que em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes no período da contratação, previa a estipulação da taxa no importe de
2,03% ao mês e 27,20% a.a.
, de modo que restou demonstrada a discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro
paraa
modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Dessa maneira, tendo em vista que o próprio contrato traz expressamente que a soma das parcelas resulta no importe de R$ 60.420,00 (sessenta mil reais, quatrocentos e vinte reais), a abusividade está nítida, pois o Apelante vai devolver ao Banco o valor total financiado de R$ 28.904,18 (vinte e oito mil, novecentos e quatro reais e dezoito centavos) e pagar, a título de
juros,R
$ 31.515,82 (trinta e um mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), o que corresponde a 209,10% do valor que pegou emprestado da instituição, entregando como garantia o próprio veículo.

Sabe-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário equilibrar a posição de cada parte no pacto firmado.

Desta feita, no caso, deve prevalecer a taxa média de mercado e, por essa razão, reconheço pela necessidade de revisão da cláusula referente aos juros remuneratórios fixados no contrato.

A propósito, este é o entendimento majoritário desta Egrégia Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]
3.As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE VERIFICADA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (destaquei), posicionamento externado STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.” (TJMT – N.U 1000530-33.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 06/07/2024).

A repetição do indébito deve se dar na forma simples, quando não demonstrada a má-fé.
(N.U 1012393-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, publicado no DJE 14/07/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO.
CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...) Tese de julgamento:

1. Juros remuneratórios superiores à média de mercado são abusivos, quando impõem desvantagem exagerada ao consumidor.

2. A capitalização diária de juros é ilegal se o contrato não indicar expressamente a taxa diária aplicada.

3. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. (...)” (N.U 1010401-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024)

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No que se refere ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados a maior, a razão não acompanha o Apelante, pois é cediço que só ocorrerá quando comprovada a má-fé da instituição financeira.

Veja-se:

“
APELAÇÕES –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COBRANÇAS LEGÍTIMA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E IOF – TARIFA DE AVALIAÇÃO – REALIZAÇÃO DO ATO DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA AFASTADA – SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA
– RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA – SENTENÇA NA AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPROVIDO – RECURSO DE GENASON MELO MEDRADO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Para afastar a mora necessária à constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS), o que não ocorreu.
(RAC 1017159-82.2023.8.11.0055. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 13/11/2024. Publicação: 14/11/2024).
(...)”

Logo, a restituição dos valores pagos a maior será na forma simples.

Por fim, é importante consignar, ainda, que a alteração da sentença traz como consequência a modificação da sucumbência das partes, no caso, pois o apelante sucumbiu em parte mínima dos pedidos e, por essa razão,
condeno
a apelada ao pagamento do ônus de sucumbência, com honorários advocatícios que arbitro em 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Por essas razões
, conheço
do recurso de Apelação interposto por
Carlo Sander Portela Da Silva
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o ato sentencial recorrido, apenas determinando o ajuste dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, na época da contratação,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ademais, determina-se a devolução, na forma simples, dos valores pagos com encargos abusivos, autorizado o abatimento do montante no saldo devedor remanescente do contrato, que deverá ter as parcelas ajustadas de acordo com o fixado neste julgamento.

Por fim, em razão da sucumbência majoritária da empresa recorrida, e atento ao disposto
nocapute
no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, inverto o ônus de sucumbência, a fim de condenara instituição financeira, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 13% sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025